Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-41.2017.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. FÉRIAS. ABONO PECUNIÁRIO. DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA DO ALIMENTANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DEMANDA TEMERÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – O abono pecuniário relativo à venda das férias possui natureza indenizatória, art. 144 da CLT, e não integra a base de cálculo da pensão alimentícia, a qual inclui apenas as férias e 13o salário recebidos pelo alimentante, conforme título executivo judicial.
II - O executado-alimentante comprovou que os alimentos estipulados em favor dos exequentes-alimentados incidiram sobre suas férias, art. 373, inc. II, do CPC. Mantida a r. sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a adimplência do alimentante.
III – Comprovada a demanda temerária praticada pelos exequentes-alimentados, persiste a condenação por litigância de má fé, arts. 79, 80, inc. V, do CPC. A concessão da justiça gratuita não exime a parte beneficiária do pagamento de multa e de indenização decorrente da má-fé processual.
IV - Apelação dos exequentes desprovida.